Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-39.1997.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000010-39.1997.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), AMIR ARANTES PIRES - CPF: 130.181.598-53 (APELADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELADO), AMIR ARANTES PIRES - CPF: 130.181.598-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - NÃO PROVIDO. RÉU - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL –
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO –REQUISITO CUMPRIDO
- SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ART. 85, §2º DO CPC – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos
deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

A Súmula 240 do STJ é aplicável apenas às hipóteses de extinção por abandono da causa pelo autor.

Os honorários advocatícios na Execução devem ser
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §2º do CPC).

Em caso de não provimento do Recurso, essa verba deve ser majorada na 2ª instância (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Execução extinta com amparo no art. 487, IV, c/c art. 771 do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

Ambas as partes recorreram.

O autor aduz que o feito foi extinto sem que antes tivesse a oportunidade de se manifestar sobre o instituto da prescrição intercorrente, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Diz que, nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção dependia de requerimento expresso da parte contrária.

Prequestiona a matéria.

O réu, por sua vez, alega que os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, segundo os parâmetros do art. 85, §2, do CPC, e não por fixação equitativa, como ocorreu.

Contrarrazões do autor no ID 28300480 e do réu no ID 28300484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso do autor

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, definiu teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei)

Nestes autos isso ocorreu, pois o processo ficou parado desde 2013, por período superior ao da prescrição da pretensão, sem que o exequente lhe desse efetivo andamento, de maneira que se operou a prescrição intercorrente.

Cabe ressaltar ainda que antes da sentença o apelante foi intimado a se manifestar sobre eventuais causas impeditivas à sua ocorrência (ID 28299480 - Pág. 2), estando cumprido o requisito do IAC e respeitado o princípio do contraditório.

O autor aduz ainda que a extinção dependeria de requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Essa Súmula dispõe que
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Como se vê, é aplicável apenas aos casos de abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC), que não é a hipótese dos autos. Logo, esse argumento é infundado.

Recurso do réu

O réu assevera que os honorários sucumbenciais deveriam ser estabelecidos no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, segundo os parâmetros do art. 85, §2, do CPC, e não por fixação equitativa, como aconteceu.

O art. 85, §2º do CPC determina que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

No entanto, esta Execução não se enquadra nas situações do §8º, e por isso o correto seria entre 10 e 20% sobre a quantia atualizada da causa, conforme disposto no §2º.

Diante do grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da lide, trabalho desenvolvido, dedicação e tempo exigido, 10% do montante atualizado da causa são suficientes para remunerar adequadamente os advogados do réu.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - VINCULAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO NCPC - RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o § 2º, do art. 85, do NCPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

2. Nesse contexto, considerando que na hipótese não há condenação, e tampouco é possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, sobre o qual deve incidir o percentual legal limitativo, que ora arbitro em 10% (dez por cento).
(Ap 92867/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do autor, e dou provimento ao do réu,
a fim de definir os
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o resultado do Recurso do autor, majoro a verba honorária para 15% sobre o
quantum
atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020